Tribunal: TJES
Processo: 5005390-48.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005390-48.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA. REFORMA. CONTRADIÇÃO NA NARRATIVA QUE NÃO IMPEDE O JULGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO PELA CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CANCELAMENTO DO CONTRATO E CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos (ID 16266280), que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de indébito e danos morais, na qual a parte autora alega, inicialmente, desconhecimento dos descontos realizados em seu benefício previdenciário e ausência de relação jurídica entre as partes e, posteriormente, adita a inicial para informar que possui um cartão junto à requerida, mas que não contratou empréstimo que justificasse os descontos, pelo que sua demanda deveria ser acolhida.

Adveio sentença julgando extinto o feito sem resolução do mérito em razão de inépcia da inicial, notadamente em razão das mudanças de narrativa da requerente (ID 16267918).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID
16267919
),

pleiteando o julgamento do mérito da sua pretensão e arguindo que, em razão dos princípios que regem os juizados especiais, a modificação da narrativa da inicial não enseja, por si só, inépcia da inicial

Apresentadas contrarrazões em ID 16267922, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, afasto a prejudicial de prescrição e decadência, porquanto se trata de contrato de trato sucessivo e os descontos ainda estão sendo efetuados no benefício da aposentada.

Ato contínuo, após detida análise do caderno processual, entendo que a
sentença recorrida merece reforma
, sendo possível o julgamento do mérito. Explico.

O mero aditamento da inicial não se confunde com sua inépcia. Quando a narrativa da parte se contradiz e enfraquece, mas ainda é possível atestar sua pretensão e o seu alegado direito, deve-se prestigiar a análise do mérito. Por essa razão, passo à análise do mérito processual.

A presente demanda versa sobre uma relação de consumo delicada. A priori, a consumidora alega desconhecer os descontos que estão sendo realizados em seu benefício previdenciário. A posteriori, uma vez ciente de que os descontos são provenientes de um contrato de cartão de crédito consignado, aduz que possui um cartão e o utiliza, mas não realizou qualquer empréstimo a ele vinculado.

Pois bem. Da análise da construção da narrativa da consumidora, corroborada pelas provas trazidas aos autos pela instituição financeira, entendo existir relação jurídica entre as partes.

É muito provável que a recorrente não possuía correta instrução a respeito do funcionamento do seu cartão de crédito, contratado na modalidade de crédito consignado, até por isso fora difícil apresentar uma narrativa inicial nos autos.

Por outro lado, fato é que a recorrente admitiu a utilização do plástico, sendo igualmente certo que o pagamento das faturas do referido cartão, caso não realizadas, são descontadas da margem consignável da consumidora, o que faz parte das modalidades de cartão de crédito consignado e é permitido por lei.

Desta feita, verifico de um lado a falta de informação adequada da consumidora e, de outro, a efetiva utilização dos serviços fornecidos pelo banco, inclusive com o pagamento parcial das faturas.

A fatura de ID 16267902, vinculada a um dos contratos apresentados pelo banco, demonstra a ausência de uso do cartão pela consumidora. Já a fatura de ID 16267903 demonstra o uso do cartão, o que ensejou as cobranças adicionais em seu benefício.

Isto posto, entendo não ser possível declarar a nulidade dos contratos acostados em ID’s 16267900 e 16267901, pelo que não entendo devida qualquer restituição de valores pagos pela consumidora, já que os descontos em folha consistiram em pagamento pelos produtos adquiridos por ela via serviço de cartão de crédito, o que se faz visível do extrato de ID 16267903.

Todavia, também observo a presença de falha no dever de informação, sendo visível que a consumidora não possuía claro esclarecimento a respeito do funcionamento do cartão que estava utilizando e dos descontos em sua margem consignável.

Dito isso, entendo prudente determinar não a anulação, mas o cancelamento do contrato firmado entre as partes, considerando quitados eventuais débitos que ainda remanesçam, extinguindo, por consequência, a relação jurídica entre eles e cessando os descontos no benefício previdenciário da consumidora.

Por fim, considerando que ambas as partes concorreram para a situação ora posta e que a consumidora efetivamente usufruiu dos serviços ofertados pela empresa recorrida, resta indevida a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença e julgando o mérito do processo, para:

DECLARAR
o
CANCELAMENTO
dos contratos de cartão de crédito consignado firmados entre as partes e
QUITADOS
quaisquer débitos remanescentes a eles referentes;

DETERMINAR
à recorrida que cesse os descontos no benefício previdenciário da recorrente, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)